Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-05.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711167-05.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: MARINALVA NONATA DOS SANTOS, CESAR FERNANDES REIS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA - IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - COBRANÇA DE ITBI – ISENÇÃO - LEI DISTRITAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que os autores alegam a aquisição de um imóvel da ré no Setor Habitacional Total Ville, Santa Maria, Brasília DF, por meio do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Aduzem que “a requerida efetuou a ANTECIPAÇÃO errônea do ITBI para evitar os tramites do processo administrativo e agilizar a entrega de seus imóveis lesando assim os adquirentes”, sob argumento de que “não foram informados quanto aos benefícios, descontos e as isenções que o Governo do Distrito Federal concede a beneficiários de programas habitacionais, como isenção total em sua lei 6466/19 para beneficiários do Programa Habitacionais do GDF”, causando prejuízo no montante de R$ 5.319,05. Pedem a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Os pedidos foram julgados improcedentes. Em suas razões recursais, os recorrentes reiteram os pedidos iniciais. Defendem que “o Decreto no 27.576/2006 - vigente na data de assinatura do contrato - concede isenção do pagamento do ITBI para beneficiários de Programas Habitacionais destinados a famílias de baixa renda de cunho social desde 2006” e que a Lei no 6466/19 apenas ratificou o referido decreto. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 5. O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI, no âmbito do Distrito Federal, encontra-se positivado na Lei Distrital no 3.830, de 14/03/2006. Anteriormente à vigência da Lei Distrital n. 6.466, de 27/12/2019, as isenções de que tratam o presente feito encontravam-se previstas no artigo 4o da referida Lei n. 3.830/2006. O citado Decreto n. 27.576/2006, em expressa remissão ao artigo 4o da Lei n. 3.830/2006, estabelece, em seu artigo 3o, inciso II, que são isentos do imposto as transmissões de habitações populares. 6. Quanto à Lei n. 6.466/2019, esta revogou o artigo 4o da Lei n. 3.830/2006, o qual, de igual modo, previa em seu inciso II que são isentas as transmissões de habitações populares. Por sua vez, o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 6.466/2019 também prevê que são isentos do ITBI as transmissões de habitações populares. Desse modo, entendo que, à data da celebração do negócio jurídico (28.02.2019 - ID 47564961 - Pág. 4), o recorrente faria jus à isenção tributária, a qual, na hipótese, tratou-se de mera continuidade típico normativa, na medida em que houve transposição da isenção de um diploma legal para outro. Assim, evidencia-se falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação (artigos 6, III e 14, ambos do CDC). Precedentes nesta Turma: Acórdão 1407971, 07039365820218070010, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Acórdão 1769771, 07019838820238070010, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Precedente Primeira Turma; Acórdão 1729931, 07105642920228070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. 7. Lado outro, o artigo 42, § único, do CDC, prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso ora examinado, não é crível que a recorrida desconhecesse a legislação que rege a matéria, pois atua no ramo da incorporação imobiliária, de modo que não há falar em engano justificável. Logo, tenho por devida a restituição na forma dobrada. Precedente: Acórdão 1407971, 07039365820218070010, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22.3.2022, publicado no DJE: 29.3.2022. 8. Por fim, os autores recorrentes não demonstraram consequências mais gravosas do pagamento a realizado à requerida, além do mero aborrecimento e desassossego, contudo não alcançam altitude suficiente a justificar o tipo de compensação pretendida. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral “é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, tampouco que tenham sido submetidos a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, portanto, não restou configurado o dano moral. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença para condenar a ré/recorrida, a título de repetição de indébito, na forma dobrada, a pagar aos autores a quantia de R$ 10.638,10 (dez mil, seiscentos e trinta e oito reais e dez centavos), devendo a correção monetária, pelo INPC, observar as datas de pagamento de cada parcela contidas no documento de ID 47564962. Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099, de 26.09.1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. No caso, o embargante aponta omissão, sob argumento de que houve reconhecimento expresso da falha na prestação do serviço da ré, o que daria azo à reparação extrapatrimonial. 3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque, como já fundamentado no acórdão embargado: “o s autores recorrentes não demonstraram consequências mais gravosas do pagamento a realizado à requerida, além do mero aborrecimento e desassossego, contudo não alcançam altitude suficiente a justificar o tipo de compensação pretendida. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral “é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, tampouco que tenham sido submetidos a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, portanto, não restou configurado o dano moral.” 4. A irresignação do embargante desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta ofensa ao art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal ao argumento de que é indevida a restituição em dobro dos valores cobrados referentes ao ITBI e taxas cartorárias, uma vez que a cobrança decorreu do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. Assevera que a cobrança realizada foi amparada pelas cláusulas contratuais e, portanto, descaracterizada a má-fé necessária para configurar a repetição em dobro. Sustenta a existência de repercussão geral e solicita a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 56278101. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, para modificar o entendimento da Turma, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado da Súmula no 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 869.670/AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.04.2015). Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dispõe o art. 1.029, §5o, do CPC, que o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, faz-se necessário demonstrar de forma ampla a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira, nenhum dos requisitos foi demonstrado pela parte requerente. Portanto o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal